Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722184-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator